Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000046-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos em relação aos substituídos ARLETE ALEXANDRINA DA SILVA, ANDREA FILTER, AURO VERÍSSIMO ALVES DOS SANTOS, CATARINA MARIA RODRIGUES, CLAUDIA DIAS RIBEIRO NONIS e CLAUDIO ANTONIO DA MATA SOARES. Intimados sobre as planilhas, os substituídos discordaram dos cálculos de ID: 18758325, ao argumento de que a douta Contadoria utilizou o índice de remuneração da poupança - IRP, na forma prevista no art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97. Pugnaram seja a correção monetária calculada pela variação do INPC até 30/06/2009 e do IPCA-E posteriormente (ID: 19411594). Instado a se manifestar, o Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID: 19330579). É o histórico necessário. Decido. Conforme esclarecimento prestado pela Contadoria Judicial no ID: 21741754, assiste razão ao SINDIRETA quanto ao pleito de substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária. No mais, das planilhas acostadas aos autos (ID: 18758325), verifica-se que os percentuais de juros mensais aplicados pela Contadoria Judicial foram de 0,5% a.m. até 31/1/2003; de 1% a.m. de 1o/2/2003 a 30/6/2009 e de 0,5% a.m. a partir de 1o/7/2009. Noutro giro, o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012. Pois bem. Retornem os autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos de ID: 18758325, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 10425106, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado ao ID: 10425175 e os honorários da execução fixados ao ID: 16465449. Quanto aos juros de mora, determino que sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador